Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719330-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERY CORDEIRO PINTO MARTINS AGRAVADO: PONTUAL VENDAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça juntada no ID 66161208, dando conta de nova tentativafrustrada de intimação da primeira parte agravada, a fim de que apresentasse contrarrazões ao agravo de instrumento, intime-se, pela derradeira vez, o agravante para que forneça novo endereço, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso o agravante não se manifeste, no prazo dado, ou, ainda, se frustrada a nova tentativa de intimação, no endereço fornecido, façam-se conclusos para decisão. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator